Tribunal: TJBA
Processo: 8172259-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172259-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO JOSE DE CARVALHO LIMA Advogado(s): ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CANDIDATO COM SURDEZ UNILATERAL. EXCLUSÃO DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.768/2023). INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Ricardo José de Carvalho Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pleiteava o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência, reintegração em concurso público para Guarda Civil Municipal regido pelo Edital nº 01/2019, nomeação ao cargo e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da exclusão do apelante da lista de pessoas com deficiência em concurso público diante da posterior edição da Lei nº 14.768/2023; (ii) analisar a existência de dano moral decorrente da desclassificação; e (iii) examinar a admissibilidade de tese recursal referente à suposta preterição em lista de candidatos negros. III. Razões de decidir: Configura inovação recursal a alegação de preterição na lista de candidatos negros, por não ter sido suscitada na petição inicial, sendo vedada sua apreciação em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. À época do ato administrativo (julho de 2023), prevalecia o entendimento consolidado de que a surdez unilateral não caracterizava deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 552 do STJ e do Decreto nº 3.298/1999. A Lei nº 14.768/2023, que passou a reconhecer a surdez unilateral como deficiência auditiva, possui natureza inovadora e não prevê aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre situações futuras, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao critério do tempo do ato. A Administração Pública agiu em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes à época, inexistindo ilegalidade no ato de desclassificação. Ausente conduta ilícita, não se configura responsabilidade civil do ente público, sendo indevida a indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8172259-41.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RICARDO JOSE DE CARVALHO LIMA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça